Tribunal: TJES
Processo: 0010006-54.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010006-54.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANGELO GOMES CORREA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010006-54.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANGELO GOMES CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 15
5
,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03
–
DOSIMETRIA DA PENA –
FIXAÇÃO DA
PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL
– POSSIBILIDADE
DE REDUÇÃO, MAS NÃO PARA MÍNIMO
-
VALORAÇÃO NEGATIVA
DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO
-
MAIOR

QUANTUM

NA REDUÇÃO
DA
ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA

-

IN
VIABILIDADE
-
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1
- O julgador é livre para julgar e valorar as circunstâncias que tornam peculiar o caso in concreto, porém, além de motivar seu entendimento à luz da legislação de regência deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, acatando os limites mínimos e máximos estabelecidos, até mesmo por observância ao princípio da legalidade, segurança jurídica e vedação de conduta arbitrária. “In casu”, com exceção da circunstância judicial referente aos antecedentes criminais, haja vista a comprovação da reincidência do acusado nos autos, foram utilizadas fundamentações vagas e próprias do tipo penal. Redução proporcional da pena.
2

- O
quantum
referente à aplicação das atenuantes e agravantes deve ser fixado em atividade discricionária vinculada do magistrado competente. Na hipótese, a fração aplicada referente a atenuante da confissão espontânea, atende aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.
3
- Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010006-54.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANGELO GOMES CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANGELO GOMES CORREA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do artigo 155, “caput”, do Código Penal e do artigo 14 da Lei 10.826/03, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, para cumprimento no regime inicial semiaberto.

Em suas razões de recurso, a defesa busca a redução da pena-base para o mínimo legal, bem como que a atenuante da confissão seja aplicada em maior fração.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Sócrates de Souza, opinou pelo improvimento do recurso interposto.

Narra em síntese a denúncia que no dia 24 de novembro de 2022, o denunciado utilizou-se do emprego de um objeto como chave falsa para subtrair o veículo VW Gol, vermelho, de propriedade de Joelho Carvalho de Souza, bem como portava uma arma Taurus, calibre .32, municiado com seis munições intactas, sem ter autorização e em desacordo com determinação legal, logo depois empreendeu fuga conduzindo o referido veículo.

Pois bem.

Não contestadas a materialidade e autoria delitivas, a apreciação do mérito se restringe ao arrazoado pelo apelante.

É sabido que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 14 DA LEI N. 6.368/1976. DOSIMETRIA A PENA. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA APREENDIDA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA E COORDENAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. (...).
4. Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. 5. Na espécie, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, não se verifica qualquer constrangimento ilegal em razão do aumento operado, porquanto o aumento das penas-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte.
6. Quanto ao pleito de aplicação do intervalo existente entre as penas mínima e máxima previstas na Lei n.º 11.343/2006, o qual seria mais benéfico ao paciente, deve-se ressaltar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da impossibilidade de combinação de leis, por resultar em um terceiro diploma, não previsto no ordenamento jurídico. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 653.338/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)”.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a magistrada negativou a culpabilidade; os antecedentes; a personalidade; conduta social; os motivos; e, as consequências do crime quanto ao delito de furto, e, as circunstâncias para o crime de porte ilegal de arma de fogo, arbitrando a pena-base em, respectivamente, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, e, 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Observa-se que foram utilizadas fundamentações vagas e próprias do tipo penal, com exceção da circunstância referente aos antecedentes criminais, haja vista a comprovação da reincidência do acusado nos autos.

Desta feita, anuladas a circunstâncias alhures, as penas merecem ser reduzidas em patamar proporcional e adequado ao caso concreto.

Adiante, em relação ao
quantum
da atenuante da confissão espontânea, é importante ressaltar que este órgão fracionário tem posicionamento firme no sentido de que o
quantum
referente à aplicação das atenuantes e agravantes deve ser fixado em atividade discricionária vinculada do magistrado competente, sobretudo porque a lei penal não especifica níveis mínimo e máximo a serem aplicados no cálculo da pena intermediária

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 048209000180, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/05/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021).”

Compulsando a sentença monocrática, evidencio que a redução procedida na sentença condenatória em 03 (três) meses, atende aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual, a mantenho a fração procedida.

Posto isto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, para reduzir as penas-base do recorrente, mantendo a sentença condenatória nos demais termos.

Com efeito, passo a nova dosimetria da pena do recorrente.

-
CRIME DE FURTO

Tendo em vista a existência de uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes), fixo a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a razão de 1/30 do salário-mínimo vigente quando dos fatos.

Incide a atenuante da confissão, de modo que reduzo a pena aplicada em 03 meses, fixando-a
definitivamente

em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

Deixo de aplicar a agravante genérica da reincidência, eis que efetivamente considerada para majorar a pena base.

- CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Tendo em vista a existência de uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes), fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a razão de 1/30 do salário-mínimo vigente quando dos fatos.

Incide a atenuante da confissão, de modo que reduzo a pena aplicada em 03 meses, fixando-a
definitivamente

em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Deixo de aplicar a agravante genérica da reincidência, eis que efetivamente considerada para majorar a pena base.

Na forma do
artigo 69, do C
ódigo Penal
, procedo a soma das penas individualmente aplicadas, tornando a reprimenda definitiva em
03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa
.

Mantenho o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena do acusado, haja vista ser reincidente, os termos do art. 33, §2º, “b” e “c”, do Código Penal.

Permanecem os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.